Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-42.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO (ART. 1030, II C/C ART. 1.041, DO CPC). AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR COM ACESSO RESTRITO. BASES EMPÍRICAS DISTINTAS DAS QUE EMBASARAM O JULGAMENTO DO REsp n.o 1.280.871/SP (TEMA 882/STJ) E RE 695.911 (TEMA 492/STF). DISTINGUINSHING. INAPLICABILIDADE.
1. Em cumprimento à determinação do Presidente do eg. TJDFT, procede-se ao rejulgamento da apelação (art. 1030, II, c/c 1041,CPC).
2. A teses firmadas no julgamento do Resp n.o 1280871/SP (Tema 882/STJ) e no julgamento do RE N.o 695.911/SP (Tema 492/STF) não se aplicam ao caso sob revisão, por envolver a assunção da titularidade de imóvel situado em condomínio irregular, na região do Distrito Federal.
3. Nos termos do entendimento firmado nesta Casa de Justiça, a aquisição de titularidade sobre unidade situada em condomínio irregular na região do Distrito Federal, pressupõe a automática adesão do adquirente à associação responsável pela administração do condomínio, prescindindo, pois, da formalização da adesão por outro ato.
4. Na hipótese em rejulgamento, há distinção entre as bases empíricas sobre as quais realizou o julgamento do recurso retratado no acórdão em revisão, em relação ao julgamento do Resp n.o 1280871/SP e RE n.o 695.911/SP, que serviram de paradigma para a firmação das teses relativas aos temas 882/STJ e 492/STF, que versavam sobre a proibição de cobrança de despesa comum em relação a moradores de imóveis localizados em bairros abertos (sem controle de acesso), situação que não se assemelha à realidade dos condomínios fechados e irregulares do Distrito Federal.
5. Em rejulgamento da apelação interposta pela ré, mantido o acórdão n.o1671061, com base nos artigos 1.030, II, c/c 1.041 do Código de Processo Civil.